Tribunal: TJDFT
Processo: 0737288-57.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO (GAA). INCORPORAÇÃO NÃO DEVIDA. PERÍODO PLEITEADO ANTES DA ADMISSÃO DA SERVIDORA NO CARGO DE PROFESSOR. AUSÊNCIA DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o ente distrital a incorporar a Gratificação de Atividade de Alfabetização (GAA) aos proventos da parte autora, relativo ao período de dois anos (1996 a 1998) em que a requerente lecionou em turmas de alfabetização, bem como a realizar o pagamento da importância de R$ 2.614,24 (dois mil, seiscentos e quatorze reais e vinte e quatro centavos), referente ao período de julho de 2015 a agosto de 2019.
2. Destaca-se que, na espécie, a parte autora sustenta não ter havido a incorporação dos períodos em que trabalhou em turmas de alfabetização, sob a matrícula n. 203.125-6, nos anos de 1996 a 1998, conforme estaria demonstrado no processo de aposentadoria, juntado ao ID 18894550 (ID 61404719, no Sistema do PJE 1o grau).
3. No entanto, colhe-se da manifestação administrativa, exarada pelo Chefe do Núcleo de Pagamento de Aposentados e Pensionista da Secretaria de Estado de Educação do DF, em resposta ao Ofício no 352000/2019 – GEBIN, que “no citado período a professora Margareth Lacerda dos Santos, na matrícula no 203.125-6, sequer pertencia aos quadros da Secretaria de Estado de Educação, visto que sua admissão, na referida matrícula, se deu em 06/03/2001 (29064397) [...].” (ID 18894534 - Pág. 6).
4. Conforme esclarecido pelo Núcleo de Pagamento, as informações contidas na petição inicial referem-se à cópia da folha 28 do processo de aposentadoria da parte autora, página em que constava apenas quadro-modelo para fins de orientação das Diretorias Regionais de Ensino quanto à forma de realizar a declaração de atividades e séries desenvolvidas pela servidora. É o que se vê ao ID 18894534 - Pág. 3 e ao ID 18894550 – Pág. 41 (este último mencionado na sentença como ID 61404719 – Pág. 41).
5. Assim, não restou comprovado nos autos o efetivo exercício de regência de classe na alfabetização de crianças ou adultos em estabelecimentos de ensino de rede pública do Distrito Federal, pelo período de 1996 a 1998, o que obsta o reconhecimento do direito vindicado.
6. Ressalta-se, uma vez mais, que, nos anos de 1996 a 1998, a parte autora não integrava o quadro da carreira Magistério Público do DF, tendo tomado posse no cargo de Professor de Educação Básica apenas em 06/03/2001 (ID 18894550 - Pág. 8).
7. Incabível o reconhecimento do direito à incorporação da Gratificação de Alfabetização – GAA relativo a período em que a parte autora não era servidora da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e não exercia atividade de alfabetização.
8. Verifica-se, desse modo, que a sentença de procedência deixou de observar a legislação aplicável à situação em contexto, motivo pelo qual merece reforma a fim de que se reconheça que a parte autora não faz jus à incorporação da GAA pelo período de 1996 a 1998.
9. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Pedidos iniciais julgados improcedentes.
10. Sem custas processuais e sem honorários (art. 55, Lei no 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos dos artigos 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95.